Tribunal: STF
Processo: Rcl 45758
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Raul Pedroza Aguinaga em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos dos Processo 0123984-23.2017.8.19.0001.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese que a controvérsia dos autos não se enquadraria à orientação firmada por esta Corte no AI-RG-QO 791.292 (tema 339) e ARE-RG 950.787 (tema 890), paradigmas da repercussão geral.
    Nesses termos, alega que:
    “(...) o ARE 950.787/SP, que segundo o Órgão julgador reclamado teria afastado a repercussão geral em casos de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, em verdade trata de matéria completamente diversa e estranha ao objeto do presente processo. Lá, se tratava de indenização por benfeitorias realizadas em terreno negociado pelas partes, em termos contratuais cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Aqui, diferentemente, só o que se pretende é assegurar o direito do reclamante de produzir prova antecipada. Além do mais, diferenças à parte, o aludido precedente de um jeito ou de outro jamais poderia ser invocado em desfavor do reclamante, ou de quem quer que fosse, pelo singelo motivo de que é NULO – por incrível que pareça, daquele acórdão não consta o voto do seu relator (doc. 2)! 
    Como também já se viu, o AI 791.292/PE, paradigma do Tema n.º 339/STF (obrigatoriedade de fundamentação de decisões judiciais), restou igualmente aplicado de forma indevida no caso concreto, no qual não se trata de fundamentação suficiente, embora sucinta, mas sim da ausência total de fundamentação sobre vários pontos decisivos da causa”. (eDOC 1, p. 11)
    Aduz ainda que o Tribunal de origem, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação.
    É o relatório
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte no AI-RG-QO 791.292 (tema 339) e no ARE-RG 950.787 (tema 890), ambos paradigmas da repercussão geral. Eis o teor desse julgado:
    “Trata-se de recursos especial e extraordinário, tempestivos e com fundamento nos artigos 105, III, ‘a’ e 102, III, ‘a’, da Constituição da República, interposto em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara Cível, assim ementado: 
    APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE AS PROVAS SÃO NECESSÁRIAS PARA DEMONSTRAR QUE A CESSÃO DE DIREITOS A CRÉDITOS FUTUROS ENTABULADO ENTRE AS PARTES NÃO PODE SER EXIGÍVEL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA RESPECTIVA CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA AÇÃO, CONSOANTE DISPÕEM O ART. 381 E SEUS INCISOS. JUSTIFICATIVAS LANÇADAS EM SUA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 382 DO CPC. EVIDENTE INTUITO DO RECORRENTE DE PERPETUAR A LITIGIOSIDADE E NÃO DE BUSCAR A SOLUÇÃO DO CONFLITO POR MEIO DA AUTOCOMPOSIÇÃO OU OUTRO MEIO ADEQUADO (CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO). CONDUTA DO RECORRENTE QUE SE REVELA ABUSIVA E EVIDENCIA A PRÁTICA QUE A DOUTRINA DENOMINA DE FISHING EXPEDITION, QUANDO SE REQUER AO PODER JUDICIÁRIO A BUSCA AMPLA E IRRESTRITA DE PROVAS ALEATÓRIAS E QUE TENHAM, INCLUSIVE, O INTUITO DE DESCOBRIR ILÍCITOS PENAIS EVENTUALMENTE PRATICADOS PELA PARTE ADVERSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (…)
    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Afirma que a matéria apresenta repercussão geral. 
    Trata-se, na origem, de pedido de produção antecipada de prova. 
    (…)
    Em relação à alegada inobservância ao princípio do acesso à justiça o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 950.787RG/SP, afastou a presença de repercussão geral nesse tema (tema nº 890), por importar em ofensa reflexa à Constituição Federal, eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional. A propósito, o acórdão restou assim ementado: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 890. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’ (Tribunal Pleno - Rel. Min. Edson Fachin - julg. 28/04/2016). 
    O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI 791.292/PE, paradigma do Tema nº 339/STF (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais) entendeu que o artigo 93, inciso IX da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Verifica-se, assim, que, o acórdão recorrido coincide com as orientações acima, firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que enseja a aplicação do artigo 1.030 inciso I alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. 
    À conta de tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário e INADMITO o recurso especial interposto”. (eDOC 4, pp. 204-206)
    Tal decisão restou mantida quando do julgamento do agravo interno interposto, nos termos da seguinte ementa:
    “Agravo Interno interposto com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos e, com base nos Temas no 339 e 890 do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Correta aplicação da tese fixada nos Temas nº 339 (“Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”) e n o 890 (‘’Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual.’’) - Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 7) 
    Assim, incabível a pretensão de revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento dos temas da repercussão geral 339 e 890.
    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
    Tampouco há se falar em usurpação da competência desta Corte. 
    Em verdade, a decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte carioca atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
    Ademais, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Assim, inadmissível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente